Tribunal: TJDFT
Processo: 0740222-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE E DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Lei fixa requisitos para que os réus possam cumprir o final de seus apenamentos em Livramento Condicional e, diante da nova redação trazida pela Lei 13.964/19 (Pacote anticrime), que inseriu a alínea “b” no inciso III do art. 83, a prática de falta grave há mais de doze meses, deve ter como termo a data do benefício de regime "aberto", oportunidade última em que foi avaliado o comportamento do agravante.

2. Dado parcial provimento ao recurso.